Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-49.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707796-49.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YURI ANTHONY GOMES DE PINHO RECORRIDO: ROGERIO DE SOUZA MARQUES DECISÃO O Juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte requerida (ID73748185), nos termos do Acordo de Cooperação no 010/2022 entre TJDFT, OAB/DF e SEJUS/DF, o qual estabelece medidas para o acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, por meio do “Programa Justiça Mais Perto do Cidadão”- Lei Distrital no 7.157/2022. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/2022, dispõe que: Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. Em face do exposto, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários em favor da advogada dativa DRa. RAVENNE MENDONÇA VIANA - OAB/DF n° 83.891, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), decorrente da interposição de recurso inominado. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator